Tribunal: TJSP
Processo: 1004293-16.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de notificação dos autos de infração. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio das notificações exigida pela lei, cujo endereço enviado corresponde ao mesmo constante nos documentos encartados pelo impetrante. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. Alegação de ausência de notificação dos autos de infração. Inocorrência. Prova dos autos que indica o envio das notificações exigida pela lei, cujo endereço enviado corresponde ao mesmo constante nos documentos encartados pelo impetrante. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. Inteligência do art. 373, inc. I do CPC. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.